Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA HÍBRIDA. COMPETÊNCIA CÍVEL RESTRITA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1.Nos termos do inciso III do art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados especiais cíveis possuem competência para processar e julgar as ações de despejo, desde que o pedido seja para uso próprio do imóvel, de forma que, tratando-se de pedido de despejo por ausência de pagamento de aluguéis, o juízo competente é o da vara comum.
2.A distribuição por dependência estabelecida no inciso II do art. 286 do CPC/2015 deve ser aplicada quando as ações são distribuídas na mesma jurisdição, o que torna possível o ajuizamento de ação no juizado especial e, em decorrência de julgamento sem apreciação do mérito, posterior ajuizamento da mesma demanda na vara comum, sem que configure violação ao estabelecido no inciso II do art. 286 do CPC/2015.
3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitado.